Tribunal: STF
Processo: Rcl 88834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento de média/alta complexidade incorporado ao sistema único de saúde. RE nº 855.178/SE (Tema RG nº 793). Conflito de competência. Ausência de teratologia. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Agravo desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia entre a decisão reclamada e o conteúdo do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178/SE).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão reside em definir se a decisão reclamada, ao manter a competência do Juízo estadual, consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). 

    III. Razões de decidir

    3. Pela decisão reclamada, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento a agravo interno interposto pela reclamante, oportunidade em que manteve o reconhecimento da competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente.

    4. O Juízo reclamado limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente pois o Conflito de Competência não é a via processual adequada para tal desiderato. A insurgência contra a exclusão do ente federal da relação processual deve ser manejada na via recursal ordinária, e não por meio de reclamação contra decisão posterior que apenas soluciona o conflito de competência dela decorrente.

    5. A parte agravante não demonstra teratologia ou desacerto na decisão agravada, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.

    6. Nos casos de procedimentos e tratamentos já padronizados no âmbito do SUS, cujo financiamento federal se dá por meio de transferências na modalidade fundo a fundo, a responsabilidade pela execução e prestação direta ao cidadão recai sobre os gestores locais do sistema (Estados e Municípios), a quem compete a gestão dos recursos recebidos. A imposição de litisconsórcio passivo necessário com a União, em tais hipóteses, subverteria a lógica de descentralização e hierarquização prestigiada pela Constituição e pela própria tese de repercussão geral.

    7. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.